Tribunal: TJDFT
Processo: 0002556-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 15 PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 29,31 (VINTE E NOVE GRAMAS E TRINTA E UM CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO A AMBOS OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. APLICAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO. MENOR PATAMAR POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas praticado pelo apelante, pois os depoimentos dos policiais, bem como a apreensão de várias porções de cocaína, balança de precisão e outros apetrechos para embalar a droga no apartamento do réu, em poder de sua comparsa, comprovam, indubitavelmente, a autoria e a materialidade do crime.
2. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34 do mesmo diploma legal.
3. As provas dos autos, principalmente os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre o apelante e a adolescente apreendida no local, pois ambos, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada efetuando a venda entorpecentes, em horários alternados em um trailer de lanches.
4. Não assiste razão à Defesa ao pretender a revisão da pena, pois estabelecida no menor patamar possível, já que na primeira fase, a pena-base de ambos os crimes foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, a reprimenda manteve-se no mínimo, e, na terceira fase, houve o acréscimo na menor fração de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, não se vislumbrando causa de diminuição.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei no. 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.